Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-37.2020.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002580-37.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (APELANTE), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), BRUNO NAREZZI DE OLIVEIRA - CPF: 772.366.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NAREZZI DE OLIVEIRA - CPF: 799.420.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NAREZZI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 06.983.701/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o
princípio da causalidade, a parte que deu causa à ação deve arcar com o ônus da sucumbência. Enunciado nº 303 do STJ.

Se a constrição (penhora) do bem se deu por iniciativa do embargado nos autos da execução embargada, concordando o próprio exequente com o levantamento da penhora quando cientificado da arrematação, tal circunstância não o exonera do
pagamento dos honorários advocatícios em favor do terceiro embargante. Inteligência do art. 90 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO BATISTA ALVES PINTO
contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro interposto em face de
BANCO BRADESCO S/A
, para desconstituir a constrição proveninente da execução apenso (no que diz respeito ao imóvel descrito na matrícula nº 26.184 do CRI de Tangará da Serra/MT), condenando o apelante

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sutenta o apelante que o Juízo
a quo
entendeu que o apelante é quem teria dado causa ao processo, porquanto a demora na averbação da arrematação do bem, cerne da lide, não seu deu por sua inércia e, sim, pela demora causada pelo mecanismo do Judiciário, em desembaraçar o imóvel para registro do seu novo proprietário.

Assevera que a liberação dos valores, obtidos na arrematação para quitação do débito tributário, incumbia à 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra providenciar tal diligência para sua implementação e não ao arrematante/apelante.

Diz que, se pairava dúvidas por conta do lapso temporal (da emissão da carta de arrematação e tentativa de penhora pelo BANCO), cumpria ao Juiz
a quo
antes de sentenciar, intimar o apelante para que manifestasse a respeito a fim de que fossem esclarecidas todas as questões debatidas na lide

(art. 10/CPC/15) e, assim, proferir uma decisão justa e efetiva (art. 6º/CPC/15), o que não ocorreu no caso em tela.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando parcialmente a sentença quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (ID nº 106445638).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RONALDO BATISTA ALVES PINTO
opôs
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar à Execução nº 0021022-10.2016.8.11.0055
ajuizado pelo
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em suma, que na data de 28/11/2018 arrematou nos autos de execução em que LOTOFACIL – LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, movia em desfavor de NAZARÉ ENGENHARIA LTDA (número 4788-26.2011.811.005 – código 134681), pelo valor de R$ 115.500,00, o imóvel penhorado constante da matrícula nº 26.184, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Enfatizou que após a arrematação, em 29/03/2019, foi-lhe expedida carta de arrematação para registro, contudo, em razão de débitos tributários perante o fisco municipal, pendentes de liquidação, estava no aguardo da baixa das pendências. Com a quitação dos débitos tributários, após nova tentativa de realizar o registro da Carta de Arrematação, restou impedido de prosseguir com os demais atos em razão da penhora realizada por este Juízo na execução apensa.

Postulou em sede liminar pela suspensão da execução em relação ao objeto dos embargos, tendo em vista que o prosseguimento das diligências em relação ao imóvel acarretaram prejuízos irreversíveis ao embargante que é real proprietário do imóvel e no mérito, para declarar a ineficácia da constrição efetivada.

A liminar foi deferida no ID nº 106445611.

Impugnação aos embargos no ID nº 106445616.

Ao proferir a sentença, o i. magistrado Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, julgou procedente os embargos de terceiros, conforme relatado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que de fato houve arrematação do imóvel pelo terceiro embargante, ora recorrente no processo nº 4788-26.2011.811.0055 (código 134681). Vejamos (ID nº 106445628):

A carta de arrematação foi expedida em 29/03/2019. Vejamos:

Em 07/05/2019, a Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra expediu certidão determinando a intimação do arrematante, ora apelante, para retirar a respectiva carta de arrematação, sendo o recorrente intimado em 10/05/2019 no DJE, no mesmo dia em que foi retirado o respectivo documento, conforme certificado nos autos.

Em 23/05/2019, o recorrente peticionou informando que não foi possível a emissão da guia do ITBI junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, requerendo a esxpedição de ordem judicial para tanto (ID nº

106445630):

Em 17/07/2019 houve decisão determinando a expedição de oficio ao Municpio de Tangará da Serra. Vejamos (ID nº 106445631):

Em 08/08/2019 a Secretaria da 3ª Vara Cível expediu ofício ao Município de Tangará da Serra. Vejamos:

Em 15/10/2019, o processo encontrava-se em ordem, porém, aguardando resposta de ofício, conforme certificado:

Em 04/11/2019, a exequente peticionou juntando as guias de recolhimento para liquidação dos débitos tributários municipais existentes sobre o imóvel arrematado. Vejamos (ID nº 106445632):

À fls. 307/308 veio aos autos a infomação de que o imóvel arrematado foi penhorado nos autos de código 232098 em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Às fls. 331 sobreveio resposta do Municipio de Tangará da Serra. Vejamos:

Em 05/12/2019 o pagamento foi efetuado, conforme alvará nº 567857-4, juntado pela executada na mesma data. Vejamos (ID nº 106445633 – Pág. 1 e 2):

Em 21/01/2020 o apelante foi intimado do desembaraço do bem arrematado, para enfim averbar a carta de arrematação na matrícula. Vejamos (ID nº 106445634):

Efetivamente, após o prolongado lapso havido entre a arrematação que se deu no dia 29/03/2019 até realizar o pedido de averbação de arrematação (13/01/2020), o apelante foi surpreendido com o registro R-3/26.184 penhorando o imóvel em favor do apelado.

Conforme se verifica, a demora no registro da carta de arrematação não se deu por desídia do apelante.

Desta forma, forte no princípio da causalidade, a parte que deu causa à ação deve arcar com o ônus da sucumbência.

Assim, inclusive, o enunciado da Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa a constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Portanto, cumpre reformar a sentença no que diz respeito à condenação sucumbencial, visto que o apelante não deu causa ao ajuizamento dos embargos.

In casu,
a constrição (penhora) do bem se deu por iniciativa do embargado nos autos da execução embargada, concordando o próprio exequente com o levantamento da penhora quando cientificado da arrematação.

O reconhecimento do pedido pelo BANCO, por ocasião da resposta aos embargos de terceiro, não o exonera do pagamento dos honorários advocatícios, porque deu causa à ação.

Com efeito, o art. 90 do CPC/15, ao disciplinar a desistência, a renúnica e o reconhecimento do pedido, define que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Assim, impõe-se, em face do princípio da causalidade, à parte embargada, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO PELA METADE. SÚMULA 83/STJ.

1.
No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro, deve-se atentar para a Súmula 303 do STJ, cuja redação é a seguinte: " Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

2. No caso, o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de modo a incidir a regra constante no art. 90, § 4º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1877102/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) destaquei

No mesmo sentido, os precedentes:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A parte que dá causa à ação deve arcar com o ônus da sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade. Na hipótese em liça, deve o embargado arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, portanto. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70067460386 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 13/04/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2016) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA
. Ainda que o embargado não tenha oferecido resistência à pretensão do embargante, foi ele quem deu causa à demanda, na medida em que indicou à penhora e efetuou averbação premonitória em matrícula de imóvel sem se certificar de que o bem possuía a proteção legal de impenhorabilidade, por ser a residência do executado, cumprindo-lhe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais vão mantidos, não havendo razões para sua redução. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70050519305, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/10/2014) detaquei

REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Embora não haja dúvida de que o executado poderia ter alegado a impenhorabilidade absoluta por mera petição, a própria lei faculta que este ofereça embargos à execução com base em idêntico fundamento, de modo que não pode ser tida como imprópria a via eleita. Inteligência do artigo 745, II do Código de Processo Civil. 2.
Assim, mesmo que a exeqüente não tenha se oposto ao levantamento da constrição, deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista que deu causa ao ingresso destes embargos à execução
. Negado provimento ao apelo.

(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70057462467, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 24/09/2014) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para, mantidos os demais termos da r. sentença apelada, condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ao patrono da parte embargante, nos mesmos patamares estabelecidos na r. sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021